Tribunal: STF
Processo: RHC 176131
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. 2. Apenado condenado por crime hediondo após a condenação por crime comum. Reincidência não específica. Aplica-se-lhe a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime. 3. Agravo improvido.